Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-49.2012.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001432-49.2012.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (EMBARGADO), JOSE RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 018.068.031-51 (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO ANA ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO), ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JOSE RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 018.068.031-51 (EMBARGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUTORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA APÓS O FALECIMENTO SEM REGULARIZAÇÃO DE PARTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA A EXTINÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E NULIDADE DE ALGIBEIRA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo o falecimento da parte, mostra-se imperiosa a regularização por meio de sucessão, com a suspensão automática do feito, até que as providências sejam tomadas, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

À luz da Súmula n. 240 do STJ, deve a parte demandada requerer a extinção do feito por abandono.

Não há falar em vícios, eis que o acórdão abordou as questões relevantes, especificamente quanto à benesse de gratuidade da justiça à recorrente, e também quanto à nulidade configurada no primeiro grau, cabendo a reforma, não se configurando, no caso, a tese de nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN (ID. Num. 268617274),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n.
0001432-49.2012.8.11.0035
, interposta por
ANA ALVES DE CARVALHO e OUTRO(S),
à unanimidade, PROVEU O RECURSO
, determinando o prosseguimento do feito no primeiro grau.

Em síntese, o Embargante defende que o acórdão é contraditório quanto à intempestividade recursal, asseverando que “(...) Embora sustentado em contrarrazões a inexistência de deferimento de Justiça Gratuita nos autos, o recurso foi conhecido sem a analise dos autos, contrariando-os. Dessa forma, se requer sejam acolhidos os embargos de declaração para anular o acórdão e determinar o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do apelo”; e quanto ao mérito, “(...) entendeu este Tribunal que o falecimento da parte implica em necessária suspensão do feito, não podendo haver a extinção prematura. Essa é a segunda contradição. Primeiro, o fato a se considerar é que somente após a prolação da sentença se comunicou o falecimento de Ana Alves de Carvalho. O interregno temporal entre o óbito e a comunicação são de absurdos dois anos”.

Diz que “(...) enquanto não comunicado o falecimento – se é que de fato ocorreu – não pode o Magistrado suspender o processo, devendo praticar os atos a seu regular prosseguimento, não havendo que se falar em nulidade relativa alguma. Mais ainda: se o óbito ocorreu em 22.04.2022, caberia ao advogado, sob pena de multa, comunicar o ato no processo e no primeiro momento que lhe coubesse peticionar. Dois anos se passaram, a sentença fora prolatada e agora, somente agora, pede a anulação da sentença pois lhe fora desfavorável. Essa, Desembargador, é a tão conhecida “nulidade de algibeira”.

Acrescenta que “(...) A jurisprudência de todos os Tribunais Superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Isso foi exatamente o que ocorreu nos autos: apesar do falecimento em 22.04.2022, preferiu, por sua conveniência (e não faltaram oportunidades nos autos em razão das intimações), aguardar até o último instante para alegá-la”.

Aponta que “(...) A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura inequivocamente a chamada nulidade de algibeira (ou de bolso), manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada. Assim, como visto, muito embora tenha havido o óbito da Senhora Ana Alves de Carvalho ainda nos idos de 2022, preferiu o subscritor aguardar o resultado do processo, mesmo havendo intimações para impulso oficial, para somente em sede de recurso de apelação, ser alegado o vício processual”.

Desse modo, requer “(...) sejam os presentes embargos recebidos, conferindo vista à parte adversa para que dele se manifeste e, quanto ao mérito seja acolhido para anular o acórdão e determinar o recolhimento do preparo sob pena de deserção e, quanto ao mérito propriamente dito, acaso ultrapassada a questão das custas processuais, requer seja sanada a contradição e sejam acolhidos os embargos para se ver mantida a sentença, vez que este Tribunal não pode coadunar com a pratica de arguição de nulidade de algibeira, rechaçando os argumentos trazidos”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pelo reconhecimento de litigância de má-fé do Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALEXANDRE AUGUSTIN (ID. Num. 268617274),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n.
0001432-49.2012.8.11.0035
, interposta por
ANA ALVES DE CARVALHO e OUTRO(S),
à unanimidade, PROVEU O RECURSO
, determinando o prosseguimento do feito no primeiro grau.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUTORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA APÓS O FALECIMENTO SEM REGULARIZAÇÃO DE PARTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA A EXTINÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo o falecimento da parte, mostra-se imperiosa a regularização por meio de sucessão, com a suspensão automática do feito, até que as providências sejam tomadas, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

À luz da Súmula n. 240 do STJ, deve a parte demandada requerer a extinção do feito por abandono”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado, o que não é permitido por meio de embargos, salientando-se que os fundamentos do acórdão apontam a inexistência de plausibilidade da tese de nulidade de algibeira.

Primeiro
, porque o recurso foi interposto dentro do prazo – conforme assinalado pelo Judiciário em seu sistema eletrônico;
segundo
, porque o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, e isso está também no acórdão; e
terceiro,

porque ficou exposto que o advogado da recorrente sofre de problemas de saúde, o que dificulta o acompanhamento dos prazos, não se considerando justo que sofra a penalidade de ver seu recurso tido como intempestivo, inclusive porque um dos seus problemas de saúde ocorreu pouco tempo antes do prazo estipulado no sistema eletrônico.

Assim, nesse contexto, há que se considerar tempestivo o apelo.

A propósito, considera-se plausível a reprodução do acórdão combatido:

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO.

Quanto à ausência de recolhimento do recurso, descabe a tese de não conhecimento, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

No que diz respeito à intempestividade, deixo de acolher a preliminar.

É que além do recurso ter sido interposto dentro do prazo destacado e exposto pelo próprio Judiciário (23/04/2024), em seu sistema eletrônico, não se admitindo a punição do recorrente, em razão da confiança depositada pelas partes ao sistema; também se verifica que o advogado do recorrente sofre de problemas de saúde, o que dificulta o acompanhamento dos prazos, de modo que não se considera justo que sofra a penalidade de ver seu recurso considerado intempestivo; inclusive porque uma de suas crises ocorreu pouco antes do vencimento do prazo estipulado no sistema eletrônico, em 19/04/2024.

Portanto, dentro dessa ótica, e de acordo com posicionamentos existentes, considera-se tempestivo o apelo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO REFERENTE À MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA NO CASO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO DA JUNTADA DO MANDADO CITATÓRIO. HIPÓTESE DE FALHA DO SISTEMA. EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO. JUSTA CAUSA. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADVOGADO. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. "1. Hipótese em que as instâncias de origem entenderam que os Embargos à Execução são intempestivos, desconsiderando a data indicada no acompanhamento processual disponível na internet. 2. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 3. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. 4. A Terceira Turma do STJ vem adotando essa orientação, com base não apenas no art. 183 do CPC, mas também na própria Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006), por conta das 'Informações processuais veiculadas na página eletrônica dos tribunais que, após o advento da Lei n.º 11.419/06, são consideradas oficiais' (trecho do voto condutor do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp 960.280/RS, DJe 14.6.2011)."(STJ, Recurso Especial n. 1.324.432/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2012)."A contagem do prazo deve prestigiar a boa-fé (que se presume). Equívocos de informação não devem prejudicar a parte, valendo por justa causa que releve a aparente intempestividade. Por isso, ainda que a rigor a contagem dos prazos para embargar considere a data da juntada do mandado aos autos, as informações disponibilizadas pela internet, mesmo que possam ser apregoadas como não sendo oficiais, geram confiança e auxiliam o Judiciário ao dispensar o atendimento de partes e advogados em cartórios. Devem na mesma medida ser valorizadas." (TJ-SC - AC: 03023921720148240061 São Francisco do Sul 0302392-17.2014.8.24.0061, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público)”. (destaquei).

Desse modo, REJEITO as preliminares arguidas.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0001432-49.2012.8.11.0035 - Código 31428 aviado por ANA ALVES CARVALHO contra JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA e ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de impulsionamento, nos termos do artigo 485, III, do CPC

Após a devida análise, verifica-se que, efetivamente, não houve inércia que pudesse dar ensejo à extinção do feito, por abandono.

O que ocorreu foi a morte da exequente, Sra. ANA ALVES DE CARVALHO, em 22/04/2022, devendo o feito ser suspenso para a regularização. Todavia, em 11/01/2024, o Juízo “a quo” extinguiu o feito, por abandono.

Dentro desse contexto, não considero plausível a fundamentação do Juízo singular, no sentido de que as intimações foram dirigidas aos endereços constantes dos autos; que não houve comunicação de mudança de endereços e que foi comprovada a entrega de notificações/intimações a terceira pessoa, no endereço.

O caso é de falecimento da exequente, impondo-se a suspensão automática do feito, com a regularização, vindo aos autos os sucessores.

Saliente-se que em julgamento por este Relator, ocorrido em 28/03/2023, nos autos de Apelação Cível n. 000018-87.2013.8.11.0035, envolvendo as mesmas partes (feito de origem: Cautelar Inominada) – deixei de acolher preliminar de nulidade suscitada em razão de não comunicação de falecimento da Sra. Ana Alves de Carvalho. Assim, vê-se que o Juízo “a quo” deveria ter ciência do falecimento.

Com essas considerações, impõe-se a reforma da sentença, em razão da nulidade configurada:

“FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES Desde o momento da morte ou da perda da capacidade o processo se considera suspenso, independentemente de determinação judicial, sendo a suspensão automática e se os fatos só vierem ao conhecimento do julgador posteriormente terá efeitos ex tunc, sendo nulos todos os atos praticados nesse ínterim. Caso em estudo no qual a corré faleceu antes da prolação da R. Sentença, sem que tal fato fosse levado ao conhecimento do Judiciário, de modo que deve ser declarada a nulidade dos atos realizados posteriormente à data de seu óbito. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10120894520178260001 SP 1012089-45.2017.8.26.0001, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/11/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018)”.

Além do exposto, há outra situação importante a ser levada em consideração: não houve requerimento dos Requeridos/Apelados para que fosse extinto o feito, por abandono, descumprindo-se, portanto, o teor da Súmula n. 240 do STJ.

Desse modo, DOU PROVIMENTO ao apelo e DETERMINO o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto”.

Quanto ao pleito de aplicação de pena de litigância de má-fé, considero-o descabido, uma que não se mostra preenchido qualquer requisito legal para a imposição da penalidade.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada a matéria, salientando-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025